Tribunal: TJES
Processo: 5008354-56.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008354-56.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANO EMANOEL DE OLIVEIRA TAVARES

COATOR: 1 Vara Criminal de Vitoria

RELATOR:
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenado em ação penal pela prática de quatro homicídios qualificados consumados, dois homicídios qualificados tentados, corrupção de menores e associação para o tráfico de drogas, com pena fixada em 154 anos e 8 meses de reclusão e 700 dias-multa. O paciente alega nulidade dos reconhecimentos fotográficos realizados na fase policial e em juízo, por descumprimento ao art. 226 do CPP e à Resolução CNJ nº 484/2022, sustentando a consequente nulidade da audiência de instrução, da decisão de pronúncia e dos atos subsequentes. Requereu liminarmente a suspensão da tramitação da ação penal em fase recursal e, no mérito, a anulação dos atos indicados.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
é via processual adequada para apreciação da alegada nulidade de reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades legais; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não se presta ao reexame aprofundado de provas, nem pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, quando ausente manifesta ilegalidade ou flagrante constrangimento ilegal.

4. A jurisprudência consolidada veda o uso do habeas corpus para contestar nulidades processuais que dependam de análise probatória complexa, especialmente quando o processo ainda se encontra em fase recursal e há meios ordinários adequados para impugnação, como a apelação criminal.

5. O reconhecimento fotográfico, ainda que eventualmente realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, não é, por si só, suficiente para invalidar a sentença de pronúncia ou a condenação, sobretudo quando amparados por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório.

6. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta dos crimes, na necessidade de garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, com base nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

7. Não se verifica
fumus boni iuris
ou
periculum in mora
que justifiquem a concessão de liminar para suspensão da tramitação recursal, considerando que eventual reconhecimento de nulidade exige análise mais aprofundada da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

T
ese
s
de julgamento:

1. O
habeas corpus
não se presta ao exame de nulidade de reconhecimento pessoal quando a aferição da ilegalidade demanda análise aprofundada de provas.

2. A existência de outros elementos probatórios, além do reconhecimento questionado, afasta a nulidade processual por si só.

3. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a garantia da ordem pública e a gravidade concreta dos fatos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226, 282, § 6º, 312, 313 e 621. Resolução CNJ nº 484/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022; TJES, HCCrim nº 5005696-64.2022.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 26.09.2022; TJAL, HC nº 0810984-76.2023.8.02.0000, Rel. Juiz Conv. Alberto Jorge Correia de Barros Lima, j. 16.02.2024; TJDF, HC nº 07108988220218070015, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, j. 31.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008354-56.2025.8.08.0000

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
1
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
VITÓRIA

PACIENTE: ADRIANO EMANOEL DE OLIVEIRA TAVARES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de ADRIANO EMANOEL DE OLIVEIRA TAVARES contra ato supostamente coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória nos autos da Ação Penal nº 0015506-47.2020.8.08.0024, que condenou o paciente pela prática dos crimes do art. 121, §2º, incisos I, III e IV, CP (4x - vítimas Victor da Silva Alves, Wesley Rodrigues Souza, Yuri Carlos de Souza Silva e Pablo Ricardo Lima Silva); art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP (2x - vítimas Carlos Fernando da Silva Faria e Gabriel Gomes Inácio); art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90; e art. 35 c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei 11.34320/06.

Sustenta o impetrante, em síntese, que é ilegal o reconhecimento fotográfico na fase inquisitória e na fase judicial, porquanto não estão em conformidade com o imposto pelo art. 226 do Código de Processo Penal.

Assim, pleiteia, liminarmente, a concessão de medida liminar para que seja suspensa a tramitação dos autos em fase recursal, até a decisão de mérito do presente
Habeas Corpus
. No mérito, requer
(i)
o reconhecimento da nulidade das provas obtidas em desfavor do paciente, por meio de reconhecimento pessoal realizado em sede policial;
(ii)
a anulação da Audiência de instrução e julgamento realizada ao dia 10.08.2021, em razão da realização de reconhecimento pessoal irregular; e
(iii)
a cassação da decisão de pronúncia.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 13960095.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, tendo em vista que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14015386, pelo
não conhecimento
da impetração.

Pois bem. De início, vale registrar que o remédio heroico constitucional é cabível para afastar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção, não se prestando à correção de eventuais equívocos que, mesmo se existentes, possuem o reconhecimento subordinado ao exame à consideração de provas ou de dados que tenham servido de suporte à deliberação atacada.

Aliás,
“o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção”
(STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023).

No tocante, a prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais,
“
em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP
”
(STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022).

Os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso, o paciente foi condenado em sessão plenária do Tribunal do Júri à pena de 154 (cento e cinquenta e quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I, III e IV (quatro vezes); 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c o art. 14, inciso II (duas vezes), todos do Código Penal; art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90; e art. 35 c/c art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/06, tudo na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal.

A denúncia aponta que os crimes ocorreram em 28 de setembro de 2020, na Ilha Doutor Américo (Ilha da Pólvora), Bairro Santo Antônio, Vitória/ES, onde o paciente e corréus, agindo com unidade de desígnios e envolvendo um menor, teriam ceifado a vida de quatro vítimas e tentado contra a vida de outras duas, supostamente por confundirem as vítimas com integrantes de facção criminosa rival.

O impetrante alega que o reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial não observou as formalidades do art. 226 do CPP, citando o depoimento de uma das vítimas sobreviventes, Sr. Gabriel Gomes Inácio, que não teria reconhecido os autores, e o reconhecimento realizado pela outra vítima sobrevivente, Sr. Carlos Fernando da Silva Faria, que teria ocorrido de forma irregular, inclusive com um termo de reconhecimento do paciente datado de 30.09.2020, supostamente avulso e sem depoimento precedente.

Ademais, aduz que o reconhecimento fotográfico realizado em juízo, durante audiência de instrução em 10.08.2021, também seria nulo, pois a magistrada teria apresentado o catálogo fotográfico dos autos à vítima Carlos Fernando da Silva Faria antes de proceder ao reconhecimento formal, e a descrição fornecida pela vítima (
"Era um de menor, um branquinho. Era 2 branquinhos e 2 neguinhos”
) não atenderia aos requisitos do art. 226 do CPP e da Resolução nº 484/22 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Sustenta que tais reconhecimentos, eivados de nulidade, teriam sido utilizados para fundamentar a sentença de pronúncia, e invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca da invalidade do reconhecimento que não segue o rito do art. 226 do CPP.

Todavia, as alegações relativas ao reconhecimento de pessoas para atribuição de autoria pelo crime foram detalhadamente averiguadas durante todo o percurso da instrução criminal, considerando a produção de provas que sustentam a incidência dos institutos e resultando na pena em definitivo a ser cumprida pelo paciente.

A análise da tese defensiva apresentada exige, em certo grau, uma avaliação detalhada das provas, sob o crivo do contraditório, no âmbito do processo penal.

Considerando que o ato coator não transitou em julgado, o adequado seria privilegiar o instituto do Recurso de Apelação, conforme os termos do art. 621 e seguintes do Código de Processo Penal.

Além disso, a prisão preventiva do paciente foi mantida em sentença
“considerando que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada, restando, destarte, presentes os requisitos da custódia cautelar, em especial, para garantia de ordem pública e consequente aplicação da lei pena”
l.

Nesse sentido,
“Nos casos em que o réu permanece preso preventivamente, durante o curso da instrução criminal, como regra, deve ser mantida a sua custódia cautelar, especialmente quando permanecem inalterados os motivos que justificaram a sua decretação para a garantia da ordem pública, sendo inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, quando permanecer inalterada a sua situação processual”
(TJ-DF 07108988220218070015 1412655, Relator.: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 31/03/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 29/04/2022).

Assim, a prisão preventiva da paciente encontra-se pautada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a prova da materialidade, e os indícios de autoria, bem como a necessidade da garantia da ordem pública.

O remédio constitucional do
Habeas Corpus

somente se mostra adequado para a análise da nulidade processual se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório ou em caso de manifesta ilegalidade.

Desse juízo é firme o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.
A jurisprudência pátria já firmou posicionamento pela não admissão do uso do Habeas Corpus como substituto de via recursal própria, neste caso, Apelação Criminal.
2. Habeas Corpus não conhecido.

(TJES, HCCrim nº 5005696-64.2022.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Câmaras Criminais Reunidas, DJe: 26/09/2022)
- destaquei

De qualquer forma, não observo presentes os pressupostos indispensáveis para concessão da liminar de ofício, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Isso porque, “
embora o reconhecimento fotográfico realizado à revelia das disposições do art. 226 do Código de Processo Penal não seja suficiente, por si só, para justificar a condenação, tal circunstância não impede a sua utilização para fins de caracterização dos indícios de autoria necessários à decretação da segregação provisória
” (TJAL; HC 0810984-76.2023.8.02.0000; Câmara Criminal; Rel. Juiz Conv. Alberto Jorge Correia de Barros Lima; DJAL 16/02/2024).

O próprio impetrante reconhece que
"não está a sustentar que os reconhecimentos fotográficos foram os únicos elementos utilizados para prolação da sentença de pronúncia, mas sim a ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INQUISITORIAL E EM JUÍZO"
.

Tal afirmação, por si só, já indica que o Juiz, na fase de pronúncia, e os Jurados, na sessão Plenária, se basearam em outras provas para, respectivamente, pronunciar e condenar o paciente.

Portanto, é necessária uma análise mais detida para se verificar se, expurgados os indigitados reconhecimentos, subsistiriam elementos probatórios autônomos e aptos a sustentar a persecução penal e a condenação imposta pelo Tribunal Popular.

Rememora-se que na via estreita do
habeas corpus
, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois, como cediço, é quem está mais perto deles.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para rejeitar o recurso
.